Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737651-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO MÁRCIO CAETANO CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VENDA DE ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DE COMÉRICO E DE POSTO DA POLÍCIA MILITAR. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. RECONHECIMENTO DO RÉU. ARTIGO 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Havendo nos autos provas quanto à comercialização de substâncias entorpecentes, especialmente considerando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, seguramente dotados de validade como prova, e a narrativa do usuário/comprador dos entorpecentes, inviável a absolvição do apelante. 2. A prisão em flagrante e o reconhecimento seguro do réu por três pessoas, sendo dois policiais e uma testemunha, torna irrelevante a ausência de observação do disposto no artigo 226, do CPP. Precedentes. 3. Comprovado que a venda de substâncias entorpecentes ocorreu nas proximidades de comércio e de posto da polícia militar, correta é a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, defendendo sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O entendimento da Corte de origem está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a prático do delito de tráfico de drogas como fator impeditivo para a aplicação do princípio da insignificância” (AREsp n. 2.284.862/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003